Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725704-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARIA ANDREIA XAVIER DE FARIAS D E C I S Ã O O presente feito foi sobrestado em razão da afetação, em 9/10/2020, dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob relatoria do em. Ricardo Villas Bôas Cueva, ao rito dos recursos repetitivos e que determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). Referida decisão excepcionou apenas a “concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos” (ID 21816287). No petitório de ID 26967085, a apelada Maria Andreia Xavier de Farias requer a antecipação da tutela, sob o argumento de que o perigo do dano ou de risco ao resultado útil do processo configura-se, uma vez que a hipertrofia mamária unilateral dificulta a higienização das mamas, da barriga e das coxas, e provoca assaduras, coceiras, e dores de coluna. Ademais, sustenta que a medida concedida poderá ser facilmente revertida caso a Autora perca a ação, uma vez que poderá ser cobrada pelo valor da cirurgia pelas vias legais. Defende que a probabilidade do direito resta demonstrada no relatório médico anexo à inicial, que comprova a necessidade da realização do procedimento, com urgência. Pontua estar na iminência de precisar fazer um empréstimo financeiro para custear o procedimento cirúrgico de correção da hipertrofia mamária, códigos nos 30602122 e 30101522, em razão das dores que sente. Decido. Como destacado pela Apelada, a concessão a tutela requerida demanda a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito do direito invocado pela Apelada ter sido reconhecido na r. sentença, considero ausente o periculum in mora. Isso porque não é possível extrair do relatório médico juntado à inicial (ID 20645399) ou do laudo pericial elaborado na instrução (ID 20646547) situação de urgência que justifique a concessão da tutela buscada. Assim, indefiro o requerimento de ID 26967085. Retornem os autos à Secretaria, nos termos da r. decisão de ID 21816287. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator